Tribunal: TJMT
Processo: 1015871-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO No 1015871-41.2021.8.11.0000
REQUERENTE: VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado por Victor Humberto da Silva Maizman objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Mandado de Segurança n. 1028680-37.2021.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de caracterização do direito liquido e certo do Impetrante.
Alega que, ingressou com Mandado de Segurança de origem, em face da decisão administrativa definitiva que inadmitiu o processamento do Recurso Voluntário por ele interposto perante a Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que “deixou de juntar a declaração” afirmando que não está discutindo judicialmente o lançamento tributário.
Sustenta que, na causa da pedir, alegou que a motivação da decisão administrativa impugnada está respaldada apenas em Decreto Estadual, cuja condição não está prevista na Lei Estadual de Processo Administrativos Tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, vindo assim, violar o Princípio da Legalidade, bem como que a decisão administrativa violou o Princípio da Razoabilidade, uma vez que bastaria a própria autoridade fiscal consultar através da rede de consultas processuais previstas nas plataformas eletrônicas do Poder Judiciário para obter tal informação.
Assevera que, demonstrou por meio de prova documental que em outros processos administrativos tributários, a própria Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso intimou o contribuinte, concedendo prazo, para juntar a referida declaração, tudo com respaldo na aplicação subsidiária do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
Aduz, também, que, a decisão administrativa impugnada deixou de observar o que dispõe o artigo 1.030, § 5o, do RICMS, hipótese em que a autoridade fiscal deveria analisar em sede de Recurso Voluntário questão que envolva prescrição e decadência.
Informa que, o Magistrado de Primeiro Grau, para sua surpresa, indeferiu a inicial de plano, por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo, ensejando a interposição de recurso de apelação.
Entende que, presunção de legalidade dos atos administrativos não afasta o poder/dever do Poder Judiciário de analisar a validade daqueles, mormente quando contrários aos Princípios Constitucionais apontados pelo Impetrante na sua causa de pedir, bem como não busca declarar a inconstitucionalidade “in abstrato” do Decreto Estadual que fundamentou a decisão administrativa impugnada, mas sim, declarar a invalidade do aludido ato administrativo ora atacado, justamente por violar os Princípios Constitucionais invocados, bem como a própria Lei de Processo Administrativo Tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, o que demonstra a probabilidade do seu direito.
Pontua, ainda, a existência do perigo de dano, uma vez que foi notificado por meio do Comunicado No. 370037/1823/68/2021 a efetivar o pagamento do crédito tributário exigido no prazo de 20 dias, sob pena de ser inscrito em Dívida Ativa – cópia anexada a peça mandamental, cuja inscrição resulta além da possibilidade de ser protestado o referido título em Cartório de Protesto, ainda ter o acréscimo de adicionais, a exemplo da contribuição para o FUNJUS nos moldes dos artigos 120 a 122 da Lei Complementar Estadual 111/02, além de não conseguir emitir certidão positiva com efeito de negativa.
Desse modo, requer a concessão da liminar para o fim de que o Sr(a). Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT – apontada como autoridade coatora no Mandado de Segurança suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito 427185 (que resultou no Aviso de Cobrança Fazendário 181176) bem como nos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS de números 5044724/2013 e 5902124/2021, devendo ainda, ser intimada a se abster de impedir a expedição Certidão Positiva com Efeito de Negativa, até o julgamento final do Recurso de Apelação.
Também em sede de decisão liminar, seja determinado ao Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (também apontado como autoridade coatora) que suspenda os efeitos do COMUNICADO No. 370037/1823/68/2021, também até o julgamento final do Apelo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores desse pedido, vislumbra-se os requisitos necessários ao deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Constata-se dos documentos acostados que o recurso administrativo interposto pelo Recorrente foi inadmitido pela SEFAZ/MT, nos seguintes termos:
(...) Não recebemos o presente processo de ICMS - REVISÃO DE LANÇAMENTOS, uma vez que não foi apresentada a declaração de que dispõem o artigo 980 § 7o inciso VIII do RICMS.
Considerando que pedido não enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.030, § 5o do RICMS. [Destaquei]
Os referidos artigos citados na decisão administrativa, dispõem, respectivamente:
Art. 980 - É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012).
§ 7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:
(...)
VIII - a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer. [Destaquei]
Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.
(...)
§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:
I – regularização de débitos já quitados;
II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;
III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;
IV – cumprir ordem judicial;
V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;
VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.
Analisando o artigo 980, § 7o, VIII, acima mencionado, tenho que a decisão administrativa, por ora, não padece de ilegalidade, pois apenas cumpriu a norma legal que determina a apresentação da declaração e o Recorrente não o fez.
Além disso, a alegação de que em outros casos foi concedido prazo para juntada da declaração, não merece acolhida, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a pratica de ato não previsto na Lei que regula o Processo Administrativo Tributário, eis que consoante afirmado pelo próprio Recorrente, a aplicação do CPC ocorreu por analogia.
Por outro lado, da leitura das razões recursais do recurso voluntário de Id. 100352955, pág. 31, observa-se que o Recorrente questiona a ocorrência tanto da decadência quanto da prescrição do crédito tributário.
Sendo assim, em princípio, o caso se amolda na previsão do artigo 1.030, § 5o, do RICMS/MT14, que determina a análise das referidas alegações em qualquer fase do processo, ainda que esteja a destempo, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito, até a devida apreciação, demonstrando a probabilidade do seu direito.
De igual modo, também resta presente o perigo de dano, já que o Recorrente foi intimado para pagamento do débito, consoante Comunicado acostado no Id. 100352955 - Pág. 40.
Ante o exposto, DEFIRO em parte, o pedido de liminar pretendido, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no Recurso Administrativo no 5902124/2021, até a análise pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 1.030, § 5°-A, do RICMS/MT, abstendo-se de negar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa referente ao débito discutido.
Intime-se.
Comunique-se o Juízo a quo da presente decisão.
Cuiabá, 2 de setembro 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora